Tribunal: STJ
Processo: 0003474-84.2010.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884315 - SP
(2025/0090345-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: AGNALDO LUCIANO PISANELLI
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
FÁBIO WENDEL DE SOUZA SILVA - SP471322
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
PROCURADOR
: ALEXANDRE ANTONIO PASSERINI - SP230847
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE MORTATI JUNIOR
INTERES.
: JOSE MARIA LOPES
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO FRATINI - SP107757
RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
2.
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA56692251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e031924-4046-426e-9217-b4e0f5b3d4b0

Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e031924-4046-426e-9217-b4e0f5b3d4b0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884315 - SP
(2025/0090345-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: AGNALDO LUCIANO PISANELLI
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
FÁBIO WENDEL DE SOUZA SILVA - SP471322
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
PROCURADOR
: ALEXANDRE ANTONIO PASSERINI - SP230847
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE MORTATI JUNIOR
INTERES.
: JOSE MARIA LOPES
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO FRATINI - SP107757
RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA56062210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:31
Código de Controle do Documento: fef61951-6bcb-4183-80e2-bbc2d6506fb1

Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por Agnaldo Luciano
Pisanelli contra acórdão, assim ementado (fl. 4.542-4.543):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
1.022
DO

NÃO

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE CONSIGNA O DOLO ESPECÍFICO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
SÚMULA 211/STJ.
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto
CPC/15,
o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A
tutela jurisdicional f oi prestada de forma eficaz, não havendo razão
para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem a respeito da
demonstração do dolo específico dos agentes para a configuração do ato
ímprobo em apreço demanda o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, em virtude do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
contém os seguintes vícios: (a) contradição, por afirmar ausência de
violação do artigo 1.022 do
mas, ao mesmo tempo, aplicar a
CPC/15,
para o fundamento suscitado nos embargos de
Súmula 211/STJ
declaração e não apreciado pelo Tribunal de origem; (b) omissão "em
Documento eletrônico VDA56062210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:31
Código de Controle do Documento: fef61951-6bcb-4183-80e2-bbc2d6506fb1

relação ao fato de que o embargante, nos embargos de declaração
opostos no Tribunal de origem, suscitou os elementos aptos a tornar
(fl.
pré-questionada a matéria de que trata o
-C, § 2o, da LIA"
art. 17
4.586); (c) contradição, porquanto, ao mesmo tempo em que se
reconhece que o agravante impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se a Súmula 283 do STF no
tocante à alegada ofensa ao artigo 1o, §7o, da LIA e (d) omissão, uma
vez que desconsiderou trecho do recurso especial que efetivamente
impugnou o artigo 1o, §7o, da LIA.
Com impugnações.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
De início, verifica-se que o acórdão embargado decidiu de maneira
clara e fundamentada no tocante à ausência de violação do
do
art. 1.022
assentando que
CPC/15
"entendimento contrário e omissão no julgado
são conceitos que não se confundem. Assim, não ocorre violação ao
referido dispositivo legal quando, suficientemente fundamentado o
,
acórdão impugnado a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar
Documento eletrônico VDA56062210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:31
Código de Controle do Documento: fef61951-6bcb-4183-80e2-bbc2d6506fb1

e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados
"
pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
(fls. 4.547-4.548, grifei).
Não se vislumbra, portanto, a alegada contradição.
Com efeito, é assente nesta Corte que o Tribunal de origem, ao
proferir decisão clara e devidamente fundamentada, não está compelido
a enfrentar, de modo individualizado, todos os argumentos suscitados
pelas partes, desde que tenha apreciado a controvérsia de forma
suficiente à formação de seu convencimento. Nessa linha, no caso
concreto, a ausência de debate e de decisão acerca da matéria federal
suscitada atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 211/STJ,
porquanto não atendido o requisito do prequestionamento.
Prosseguindo, não se verifica a alegada contradição, tampouco
omissão, no tocante à incidência da Súmula 283/STF.
Nesse contexto, o reconhecimento da impugnação suscitada pelo
ora embargante circunscreve-se à fundamentação da decisão de
admissibilidade, a qual foi devidamente atacada por meio de agravo em
recurso especial.
Tal circunstância, entretanto, não se confunde com a aplicação do
referido enunciado sumular, que incide sobre a existência de
fundamento autônomo e suficiente no acórdão recorrido, proferido pelo
Tribunal de origem em sede de embargos de declaração, não impugnado
de forma adequada, o que atrai, por conseguinte, o óbice ao
conhecimento do recurso.
Nesse sentido, o acórdão embargado foi claro ao assentar que "a
parte recorrente não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação nas razões do recurso especial que, por si só, assegura o
resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou" (fl. 4.555).
Documento eletrônico VDA56062210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:31
Código de Controle do Documento: fef61951-6bcb-4183-80e2-bbc2d6506fb1

Por derradeiro, ressalta-se que o aresto embargado assentou a
aplicação do óbice contido na
em relação à alegada
Súmula n. 283/STF
ofensa ao
o, § 7o, da LIA, na medida em que o ora embargante não
art. 1
impugnou, especificamente, a fundamentação alusiva à omissão quanto
à limitação da sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a
contribuição dos cofres públicos na forma do
o, § 1o, da LIA (agora
art. 1
§7o), ante a natureza jurídica da Santa Casa e a preponderante
circunstância de estar sob intervenção Municipal, tal como
extensamente apreciado no julgado embargado (e-STJ, fl. 4.555).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Dessa forma, a argumentação deduzida pela parte embargante
revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento,
buscando, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por
esta Corte. Todavia, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
não constituem meio hábil para o reexame de fundamentos jurídicos
anteriormente analisados, destinando-se apenas à integração do julgado
nas hipóteses restritas previstas em lei.
Portanto, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo
os embargos de declaração não merecem
Civil/2015,
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:31
Código de Controle do Documento: fef61951-6bcb-4183-80e2-bbc2d6506fb1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.884.315 / SP
Número Registro: 2025/0090345-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034748420108260274 274012010003474 34748420108260274
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGNALDO LUCIANO PISANELLI
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
FÁBIO WENDEL DE SOUZA SILVA - SP471322
AGRAVANTE
: JOSE MORTATI JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE MARIA LOPES
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO FRATINI - SP107757
RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
PROCURADOR : ALEXANDRE ANTONIO PASSERINI - SP230847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56639982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: f50c479d-d700-486a-bd69-3d85855dae76

EMBARGANTE : AGNALDO LUCIANO PISANELLI
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
FÁBIO WENDEL DE SOUZA SILVA - SP471322
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
PROCURADOR : ALEXANDRE ANTONIO PASSERINI - SP230847
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE MORTATI JUNIOR
INTERES.
: JOSE MARIA LOPES
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DIAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO FRATINI - SP107757
RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: f50c479d-d700-486a-bd69-3d85855dae76